Tribunal: TJDFT
Processo: 0715029-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA FÍSICA E PSICOLÓGICA. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE SITUAÇÃO DE RISCO PARA A MULHER.
1. As medidas protetivas de urgência geram limitações a direitos fundamentais e só devem ser deferidas quando há fundamentação idônea, não podendo ser mantidas diante da ausência dos requisitos que a justifiquem. Deve-se presar pela subsidiariedade do direito penal, sopesando-se o caráter emergencial das medidas protetivas.
2. Os indícios da prática de atos de violência doméstica impõem ao Estado o dever de assegurar a proteção da mulher, com a fixação das medidas protetivas de urgência, para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
3. Reclamação criminal julgada procedente.